Tribunal: TJDFT
Processo: 0017583-16.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos, etc. Embargos de declaração contra decisão que julgou prejudicado o recurso. Argumenta o Embargante que torna-se necessário o afastamento do comando da sentença eis que a mesma deferiu a pretensão do Embargado. Ouvidas as partes na forma regular. Efetivamente os embargos merecem provimento pois o comando da sentença encerra ordem que poderá continuar subsistindo até que haja pronunciamento do Colegiado. Assim considerando, torno sem efeito a Decisão que julgou prejudicado o recurso e determino que, após regular intimação das partes do teor desta Decisão, venham-me os autos conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta de julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator